Tribunal: TJDFT
Processo: 0701174-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE FETAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela legislação novel, a correção do erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.